Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735797-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGREX DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0718376-23.2020.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de JOÃO BRASIL e MARCOS BRASIL, ora Agravados, suspendeu o curso do Feito originário até a prolação de sentença em ação de conhecimento manejada pelos Executados em desfavor da Exequente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Consta dos autos que tramita na Comarca de Paragominas-PA uma ação anulatória de título de crédito c/c lucros cessantes e reparação de danos morais e materiais – processo n. no 0800604-09.2021.8.14.0039 - promovida pelo executado em face da exequente, onde se discute amplamente a qualidade das sementes vendidas e que, em tese, impactaram na entrega do produto final do plantio, previsto na CPR n. 7281102019/2020. Com efeito, não se desconhece que nem sempre o ajuizamento de ação de conhecimento interfere na tramitação da ação executiva. Não obstante, a existência da ação em que se busca infirmar o título que aparelha a execução resvala em inegável influência prejudicial a recomendar a suspensão da execução, como forma de evitar que caso o executado logre êxito naquela ação, o seu resultado possa ficar comprometido diante de eventual execução já concluída. Nesse sentido, colaciona-se precedentes do E. TJDFT: ‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, ‘a’). RESOLUÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA SUSPENSÃO, DIANTE DA QUESTÃO PREJUDICANTE, ATÉ O APERFEIÇOAMENTO DA COISA JULGADA OU RESOLUÇÃO DE EVENTUAL APELO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRIVILEGIAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Aviada ação declaratória com o objetivo de infirmar a eficácia do título que aparelha a pretensão executiva, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias, necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, ‘a’). 2. Conquanto resolvida originariamente a ação declaratória manejada pelo executado com o acolhimento parcial do pedido, replicando na modulação do débito exeqüendo, sobrestado o trânsito da execução em razão de provocação dele originária diante da matéria prejudicante que se tornara controversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica a imediata retomada do trânsito do executivo antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado ou ao menos resolução de eventual apelação, encerrando a postulação, ademais, comportamento contraditório do executado, pois desguarnecido de legitimidade que, defronte o provimento que lhe fora parcialmente favorável, demande a retomada do trânsito do executivo com observância duma modulação advinda de decisão passível de recurso municiado, inclusive, de efeito suspensivo, com o escopo de movimentar, parcial ou totalmente, o importe que se encontra penhorado. 3. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n.1049837, 07061586820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO COM MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA APRESENTADO NOS EMBARGOS. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. PREJUDICILIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PRAZO MÁXIMO. PECULIARIDADES DO CASO. EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de conhecimento que busca a declaração de inexigibilidade do título que embasa a execução. 2. Nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor. 3. As questões abordadas nos embargos à execução e na ação de conhecimento podem gerar decisões conflitantes, que resultariam em dano em potencial às partes envolvidas. 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1156962, 07196708420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, por força da prejudicialidade externa à excussão judicial que se processa perante essa Vara Especializada, esta ficará suspensa, aguardando o desfecho da ação de conhecimento mencionada, nos termos do art. 313, V, alínea ‘a’, do CPC. Caberá às partes noticiar nestes autos o advento da sentença. Int.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “processo executivo que busca a satisfação de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado na CPR sob no 728110 - 2019/2020, comprometendo os Agravados a entregar à Agravante a quantidade de 26.000 sacas de 60 kg de soja” (Num. 30551819 - Pág. 3). Acrescenta que houve o manejo de Embargos à Execução pelo primeiro Executado, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo, o que foi mantido no julgamento de Agravo de Instrumento. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a suspensão da execução somente poderia ter lugar mediante concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não ocorreu. Argumenta que não há amparo legal para a suspensão determinada na decisão agravada e que, também na ação de conhecimento ajuizada pelos Executados no Estado do Pará, não houve determinação judicial de suspensão da exequibilidade do título extrajudicial. Afirma que, “embora seja cognoscível que a existência de prejudicial externa civil buscando infirmar a validade do título executivo possa influenciar significativamente no processamento da ação executiva, o simples ajuizamento de processo de conhecimento não tem o condão de suspender a tramitação da execução.” (Num. 30551819 - Pág. 6). Ressalta que, “conforme se verifica na cópia digitalizada dos autos da ação anulatória no 0800604-09.2021.8.14.0039, em trâmite na 2a Vara Cível e Empresarial de Paragominas – PA (ID 98706785 dos autos de origem), a referida ação fora ajuizada após propositura do processo executivo; não houve a garantia do juízo; e, tampouco o juízo do processo de conhecimento atribuiu efeito suspensivo à demanda” (Num. 30551819 - Pág. 6). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, “indevidamente suspendeu-se a tramitação da execução que estava com ordem de sequestro em curso” (Num. 30551819 - Pág. 7). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Execução originária. Preparo regular (Num. 30551822). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0718376-23.2020.8.07.0001, suspendeu o curso do Feito originário até a prolação de sentença em ação de conhecimento manejada pelos Executados em desfavor da Exequente. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que, “indevidamente suspendeu-se a tramitação da execução que estava com ordem de sequestro em curso” (Num. 30551819 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador